Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO LEGAL. ORDEM CRONOLÓGICA OBSERVADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Há vício de omissão, que exige a integração do acórdão embargado, quando tese relevante veiculada nos autos, apta a modificar o resultado do julgamento, não foi apreciada no acórdão.
3. Tratando-se de vários empréstimos consignados, realizados com diferentes instituições financeiras e em datas diversas, a limitação à margem consignável a 30% da remuneração do servidor contratante deve recair somente sobre os contratos celebrados após extrapolado o limite legal, considerando-se a ordem cronológica.
4. Embargos de declaração conhecidos. Recurso do banco Bradesco provido. Recurso do banco BRB prejudicado.